Tribunal: STF
Processo: AI 649335
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental.
2. Agravo de instrumento: traslado deficiente:
   ausência da cópia das contra-razões ao RE ou prova de sua
   inexistência, de traslado imprescindível, nos termos do art. 544,
   § 1º, do C.Pr.Civil.